Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700694-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA REGINA LEAL ALMEIDA ROSA, MARCOS SILVA ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos n. 0703091-08, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. O Distrito Federal aduziu que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso na execução na quantia de R$ R$ 653,67. Afirmou que os exequentes na petição de ID n. 114408796 concordaram com a planilha elaborada pelo DF, razão pela qual cabia ao juízo homologar os cálculos apresentados. Defendeu que, contudo o d. juízo a quo determinou a ida dos autos à contadoria judicial, que concluiu por valor diverso. Narrou que, em razão dos fatos, foi proferida decisão em que se homologou os cálculos da contadoria, entendo o juízo de origem que os cálculos da contadoria que estariam corretos e que não haveria anatocismo no cálculo, já que aplicada a Taxa Selic uma única vez. Ponderou que não se está a discutir o mérito dos cálculos, mas tão somente o acordo a que se chegaram as partes sobre os valores, os quais deveriam ter sido homologados. Por fim, aduziu que se trata de direito patrimonial e disponível e, uma vez que a parte exequente concordou com os valores apresentados pelo DF, eles deveriam ter sido homologados. Afirmou estar presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, alegou que a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença determinou a expedição de ofícios requisitórios, o que pode ocasionar prejuízos aos cofres públicos. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao relator do agravo atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão do efeito suspensivo é necessário estar presentes a probabilidade do direito e a comprovação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em que pese os valores requeridos pelos exequentes terem natureza patrimonial e serem disponíveis, bem como o fato de que os exequentes não se opuseram à forma de cálculo e aos valores apresentados pelo Distrito Federal (ID n. 114991365), o juízo a quo determinou a ida dos autos à contadoria para a confecção dos cálculos atualizados, conforme as diretrizes apontadas pelo próprio DF. Após, as partes foram intimadas, tendo os exequentes concordado com os cálculos da contadoria e o Distrito Federal pugnando pelo reconhecimento do excesso anteriormente defendido. Decisão de ID n. 121091876 indeferiu a nova impugnação, acolhendo os cálculos da Contadoria. Ressalta-se que os autos foram à contadoria para atualização dos valores, conforme parâmetros informados pelo próprio DF e para fins de expedição do ofício requisitório. O teor da nova impugnação do Distrito Federal é idêntico ao da primeira impugnação, sendo que o DF não se atentou para a data da atualização dos cálculos, pois na planilha apresentada pelo DF o cálculo é atualizado até dezembro de 2021 e na planilha da contadoria até fevereiro de 2022. Além disso, não se apontou qualquer outro equívoco no cálculo, seja quanto à taxa de juros ou a forma de cálculo, razões pelas quais, a princípio, tem-se como corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Por fim, não há o perigo da demora, uma vez que o ofício requisitório ainda não foi expedido e o juízo de origem determinou a suspensão do curso do feito até decisão do agravo. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Comunique-se o juízo de origem. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 23:17:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator